Tribunal: TJDFT
Processo: 0716930-22.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716930-22.2019.8.07.0000 RECORRENTE: DOUGLAS MIRO TORRES RECORRIDO: NATALIA ROBERTA RODRIGUES PEREIRA, DIEGO HENRIQUE MIRO DE AGUIAR, RAFAEL FERREIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE SALÁRIO. PERCENTUAL RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. I. São impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, nos termos do art. 833, IV, do CPC. II. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família", o que não ficou comprovado no caso em apreço. III. Deu-se parcial provimento ao recurso. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 832 e 833, inciso IV, e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo ser indevida a penhora de 15% (quinze por cento) dos seus vencimentos líquidos, de forma parcelada, mediante desconto na folha. Subsidiariamente, pugna para que o desconto seja reduzido a 5% (cinco por cento). No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJDFT. Em sede de extraordinário, sem apontar a existência de repercussão geral da matéria debatida, defende que houve afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e XXXV, e 7o, incisos VI e X, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da dignidade de pessoa humana e ao mínimo existencial. Repisa, ademais, os argumentos do especial. O recorrente não apontou . Ademais, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, OAB/DF 25.515 e pleiteia a concessão de efeito suspensivo aos recursos, sob o argumento de que está sendo prejudicado o próprio sustento e o de sua família. Subsidiariamente, pugna para que o desconto em folha seja suspenso enquanto perdura a pandemia do Covid-19, a fim de garantir o mínimo existencial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 832 e 833, inciso IV, e § 2o, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso extraordinário, descabe dar seguimento ao inconformismo do recorrente no tocante à suposta violação aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos LIV e XXXV, e 7o, incisos VI e X, todos da Constituição Federal, em face da ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019). Quanto ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (STJ – AgRg na MC 24.054/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES DJe 22/3/2018, e STF – Pet 6921 ED-AgR, Min. ROSA WEBER, DJe 25/4/2018). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), especificamente, quanto ao recurso especial é de mister ressaltar que a concessão do pleiteado efeito suspensivo só ocorrerá, como visto, em situações excepcionalíssimas, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. No caso, da análise da fumaça do bom direito, observo que o Colegiado pautou seu entendimento em julgado proferido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça no EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, o que, de plano, leva ao afastamento da alegação de teratologia ou manifesta contrariedade ao entendimento da Corte Superior e, por consequência, a presença do referido requisito legal. Por sua vez, em relação ao pedido de efeito suspensivo sufragado no âmbito do recurso extraordinário, constato que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Diante de tais razões, indefiro os pedidos de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE, OAB/DF 25.515. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005